Tribunal: TJDFT
Processo: 0700714-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO SENTENCIADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 3o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO No 11/2020 DO TJDFT. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Cinge-se a controvérsia à análise da possibilidade de declinação da competência para o processamento de Cumprimento de Sentença em sede de Embargos à Execução Fiscal ao d. Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, ao qual foi atribuída a “competência exclusiva para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes”, nos termos do art. 3o da Resolução no 11/2020 do TJDFT.
2. Consoante o art. 516, II, do CPC/15, a competência para o cumprimento de sentença é do juízo que julgou a causa no primeiro grau de jurisdição.
3. Em que pese a criação da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, para o julgamento de ações relativas à cobrança de ICMS (instalada pela Portaria Conjunta TJDFT no 9, de 11/2/2021), o art. 3o, parágrafo único, da Resolução no 11/2020 do TJDFT veda, expressamente, a redistribuição de feitos já sentenciados ao juízo especializado.
4. Ademais, o Cumprimento de Sentença no qual se originou o presente Conflito de Competência não se refere a matéria relativa à cobrança de ICMS, em relação à qual se operou a coisa julgada, mas, tão somente, ao pleito de recebimento de honorários advocatícios, tema que não está afeto à competência exclusiva do d. Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF.
5. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, o Suscitado.